Tribunal: TJDFT
Processo: 0006434-05.2015.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C LUCROS CESSANTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. MANTIDA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. TEMA 971 STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre a parte autora e as empresas rés.
2. Em razão dos contornos do pedido formulado, a prescrição para restituição do pagamento da comissão corretagem cobrada indevidamente é trienal, conforme previsão do artigo 206 do Código Civil, com termo inicial a contar do pagamento da referida taxa. Precedentes.
3. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, como corolário lógico deve a vendedora indenizar os danos materiais causados em razão do atraso.
4. Fixada a multa compensatória em contrato, que objetivou a antecipação das perdas e danos, em consequência do atraso na entrega da unidade imobiliária, em 0,5% (meio por cento), deve ser contada a partir da mora do contratado.
5. Acresce-se que o Colendo STJ assentou a impossibilidade de cumulação da multa contratual, que tenha natureza indenizatória, com lucros cessantes por entender que as duas rubricas têm a mesma origem. Precedente Repetitivo (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
6. O termo inicial da contagem do prazo para incidência da multa pena compensatória é o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 dias, se previsto em contrato. E o termo final é a data de entrega das chaves, independentemente de ser a mesma data da expedição do habite-se.
7. Recursos desprovidos.